Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENEFÍCIO NÃO OFERECIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO.
1. A proposta de suspensão condicional do processo não é um direito subjetivo do réu, mas sim, uma prerrogativa do Ministério Público, razão pela qual o Poder Judiciário não pode determinar a oferta do benefício, pois o Parquet deve analisar o caso concreto e, mediante fundamentação adequada e específica, propor ou não o sursis.
2. Não sendo o oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo suficiente para a reprovação e a prevenção do crime de importunação sexual, pelas circunstâncias do caso concreto, tal fundamentação é idônea para embasar o não oferecimento.
3. Recurso não provido.